Tribunal: TCU
Processo: 005.858/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2155/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.858/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ciro Pinheiro da Silva (CPF XXX.758.128-XX); Edna Luz Diangela (CPF XXX.779.338-XX); Maria Helena Madureira (CPF XXX.889.448-XX); Maria Zulica dos Santos Alves (CPF XXX.188.288-XX); Marilza Benites Taques (CPF XXX.900.958-XX); Nair Lucas Piazza (CPF XXX.560.088-XX); Nircea Guiduci Folgosi (CPF XXX.877.228-XX); Rosalina Teixeira Bomfim (CPF XXX.151.168-XX); Tarcísio Alves de Castro (CPF XXX.438.718-XX) e Valéria Ferraz Dal Pozzo (CPF XXX.141.108-XX). 1.2. Órgão: então Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.